Tribunal: TJBA
Processo: 8073200-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073200-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DA SEDE DO RÉU OU NO FORO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8073200-49.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO DOS SANTOS SOUSA e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,